Tribunal: TJSP
Processo: 0001667-09.2012.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE - Controvérsia acerca da regularidade da instituição de loteamento em local que abrange parte do interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI) e seu entorno (APA-CIP/zona de amortecimento), além dos danos ambientais alegados – Imprescindibilidade de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE - Controvérsia acerca da regularidade da instituição de loteamento em local que abrange parte do interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI) e seu entorno (APA-CIP/zona de amortecimento), além dos danos ambientais alegados – Imprescindibilidade de produção de provas acerca das questões debatidas – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, com determinação de remessa dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001667-09.2012.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que são apelantes LUIZA
DABUS FROTA, ROBERTO CÉSAR FROTA (HERDEIRO DE LUÍSA DABUS
FROTA), MARIA HELENA DABUS FROTA (HERDEIRA DE LUÍSA DABUS FROTA),
ANTÔNIO JOSÉ DABUS FROTA ( HERDEIRO DE LUÍSA DABUS FROTA) e MARIA
LUÍSA DABUS FROTA ( HERDEIRA DE LUÍSA DABUS FROTA), é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
para anular a sentença. V. U.", de conformidade com o voto do Relator que integra
este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28770
Apelação no 0001667-09.2012.8.26.0355
Comarca: Miracatu 2a Vara
Apelantes: Roberto César Frota e outro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de Pedro de Toledo
Juíza 1a Inst.: Dra. Roberta de Moraes Prado
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA

JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE

IMPOSSIBILIDADE - Controvérsia acerca da regularidade da
instituição de loteamento em local que abrange parte do
interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI) e seu
entorno (APA-CIP/zona de amortecimento), além dos danos
ambientais alegados Imprescindibilidade de produção de
provas acerca das questões debatidas
SENTENÇA
ANULADA RECURSO PROVIDO, com determinação de
remessa dos autos à Vara de Origem para regular
prosseguimento do feito.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.066/1.078, nos autos da
ação civil pública movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO contra ROBERTO CÉSAR FROTA, LUIZA DABUS FROTA,
MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO e MUNICÍPIO DE MIRACATU, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar os requeridos em
obrigação de não fazer consistente em se absterem de toda e qualquer
atividade tendente a dar continuidade ou ultimar a implantação do loteamento
o, em especial por meio de vendas, promessas de vendas, reservas,
recebimentos de prestações ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem
intenção de negociar lotes no empreendimento em discussão, bem como
praticar quaisquer atos que visem a dar publicidade ao loteamento ou que
indiquem a realização de parcelamento da área, sob pena de multa unitária
de R$.20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento de quaisquer das
obrigações negativas elencadas, sem prejuízo de alteração no valor, caso
esta se mostre insuficiente aos fins aos quais se dirige; (ii) condenar os
requeridos em obrigação de fazer consistente em: (ii.1) tomarem providências
para conferir publicidade da vedação a implementação do loteamento,
colocando placas ou faixas no caminho de acesso e na entrada do imóvel em
discussão, no prazo de dez dias a contar da intimação, sob pena de
incidência de multa diária no importe de R$.500,00; (ii.2) removeram do local
placas, faixas ou quaisquer outros veículos que propagandeiem o
empreendimento, bem como eventuais marcos e placas que indiquem a
localização das glebas expostas a venda, sob pena de expedição de
mandado de busca e apreensão; (ii.3) reparem o meio ambiente lesado de
modo integral, apresentando, no prazo máximo de 60 dias, a partir do trânsito
em julgado da sentença, para aprovação junto ao órgão estadual competente,
o projeto de recuperação de área degradada (PRAD), assinado por
profissional com habilitação técnica na área florestal, sob pena de multa

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixada em R$.20.000,00 por dia de atraso, devendo-se iniciar a execução do
projeto no prazo de 30 dias, a partir de sua aprovação, ou outro que venha a
ser apontado pelo órgão aprovador, sob pena de incidência da multa acima
estipulada, ou, em caso de impossibilidade de reparação, indenizar todos os
danos ambientais em valor a ser apurado em perícia, que será destinado ao
Fundo de Defesa dos Interesses Difusos; no caso dos Municípios, a execução
do projeto fica adstrita, para cada qual, ao seu respectivo território,
solidariamente com os demais réus, valendo o mesmo para o caso de
indenização; (iii) declarar a ineficácia do ato administrativo de licença,
concedido para a realização do loteamento, expedindo-se mandado para
cancelamento do registro de aprovação do empreendimento e de todos os
registros e averbações que se seguiram, bem como das matrículas correlatas
à matrícula-mãe (no 1.500 do Cartório de Registro de Imóveis de Miracatu),
abertas em razão da venda dos lotes; bem como (iv) condenar os corréus
Roberto e Luiza a indenizar os consumidores adquirentes de lotes pelos
danos por eles sofridos, em valores a serem apurados em fase de liquidação
de sentença.
Em
caso
de
descumprimento
de
tais
determinações, a r. sentença fixou, além da incidência das multas já
estabelecidas, que serão destinadas ao Fundo de Defesa dos Interesses
Difusos, que os réus ficarão sujeitos à perda ou restrição de incentivos e
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da perda ou
suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos
oficiais de crédito, sem prejuízos de outras medidas de apoio.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
fim,
condenou
os
requeridos
ao
pagamento das custas processuais, deixando de fixar honorários advocatícios
por ser o Ministério Público o autor da ação.
Irresignados, apelam os corréus Roberto
César
Frota
e
Luiza
Dabus
Frota
(fls.
1.096/1.141),
alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a ocorrência de
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide.
No
mérito,
sustentam,
em
síntese,
a
legalidade do loteamento “Colinas Verdes”, vez que, à época da instalação,
no ano de 1977, obteve a aprovação exigida pelos órgãos competentes,
inclusive pelo INCRA, formalmente registrado no CRI de Miracatu, sendo os
lotes regularmente alienados aos compromissários compradores.
Aduzem que, com a desapropriação da área
pelo Decreto Estadual no 24.646/1986, que instituiu no local a Estação
Ecológica Jureia-Itatins, houve a perda da posse e do domínio em favor do
Estado de São Paulo desde 1986, razão porque não podem ser
responsabilizados pelos supostos danos ambientais, ocorridos, ademais, após
o ano de 2000, com ocupação feita por posseiros e grileiros.
Argumentam
a
inexistência
de
responsabilidade frente aos terceiros adquirentes dos lotes, porquanto
incumbe ao Poder Público Estadual o dever de indenizá-los diante da
desapropriação da área.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve
contrariedade
ao
apelo
(fls.
1.563/1.577), em defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença
recorrida.
Parecer ministerial pelo improvimento do
recurso (fls. 1.581/1.595).
Cessada a designação do Exmo. Des. Álvaro
Passos nesta E. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente (fls. 1.597), vieram-
me conclusos os presentes autos (fls. 1.598).
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da exordial, em breve
síntese, no ano de 1977, a empresa Itatins Empreendimentos e Participações
Ltda., cujos sócios eram os corréus Roberto César Frota e Luiza Dabus
Frota, obteve a aprovação dos corréus Municípios de Pedro de Toledo e
Miracatu a licença para constituir o loteamento denominado “Colinas Verdes”.
A área total do empreendimento (“Fazenda
São Sebastião) possuía cerca de 1.497,98 hectares, sendo desmembrados
1.295,52 hectares para a formação do loteamento, registrado sob a matrícula
no 1.500 do Cartório de Registro de Imóveis de Miracatu, constituído, por sua

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vez, por mais de 1.400 lotes, além de áreas de recreio, ruas e quadras.
A partir do ano de 1978, os primeiros lotes
foram alienados pela empresa Itatins, sendo vendidos mais de 650 lotes até
junho de 1986, quando foram instituídas maiores restrições ambientais,
notadamente nos anos de 1986 e 1987 com a criação da Estação Ecológica
Juréia-Itatins (EEJI), unidade de conservação de proteção integral, que
abrange quase a totalidade da área.
Afirma o ilustre Parquet que, dentro dos
limites da EEJI, em 1990/1991, foram identificadas 10 famílias no Cadastro
Geral de Ocupantes (CGO); contudo, em atualização feita em 2008, constatou-
se a existência de 38 famílias (com um total de 115 indivíduos) residindo ou
usando áreas do “Bairro Colinas Verdes”, além de 43 edificações.
Pugna
pelo
reconhecimento
da
responsabilidade dos corréus quanto aos danos ambientais, devendo, ainda,
ser compelidos à integral reparação, com a demolição das construções,
retirada dos entulhos, recuperação da área.
Requer a condenação apenas dos corréus
Roberto e Luiza ao pagamento de indenização aos adquirentes dos lotes,
com fundamento na legislação consumerista, irregularmente alienados,
ausente licença ambiental para constituição do empreendimento, além de
restar caracterizada a evicção, por ser a área impossível de regularização em
razão da proteção ambiental que lhe recai.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I -- De início, absolutamente descabida a
alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual por versar
a matéria debatida sobre direito imobiliário, porque incontroverso que o
loteamento em questão se situa em áreas sujeitas à proteção ambiental
APA Cananéia-Iguape-Peruíbe e Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), cujo
inerente interesse no meio ambiente torna possível a tutela coletiva e, por
conseguinte, legítima a atuação do órgão ministerial, consoante sua vocação
constitucional aliada à Lei no 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública).
II -- Por seu turno, pese o extenso lapso
temporal do trâmite da presente demanda coletiva, ajuizada em 05.09.2012
(fls. 02), respeitado, ainda, o entendimento do MM. Juízo a quo, a relevância
da matéria ambiental atrelada à dimensão e importância da área, objeto da
lide, exigem acurada análise, que não se mostra possível sem a produção
de prova individualizada dos fatos deduzidos pelo órgão ministerial
autor, consoante se explicitará detidamente a seguir.
Não sendo caso, portanto, de julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC/73, vigente à época
(atual art. 355, I, do CPC/2015), impõe-se o acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa, com anulação da r. sentença objurgada.
Primeiramente, considerando que o Ministério
Público autor impugna a regularidade de toda a extensão do loteamento
“Colinas Verdes”.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, cumpre esclarecer que, de acordo
com as informações técnicas do Instituto Florestal (fls. 32/44, 283/285,
418/420, 509/528), notadamente a de no 001/2011, consta que: “Cerca de 56%
da área do Loteamento 'Chácara Colinas Verdes' estão inseridos dentro dos
limites da Estação Ecológica Juréia-Itatins, isso corresponde a 727 hectares.
Quase a totalidade dos 44% restantes estão sobrepostos a região da Vista
Grande, área declarada de utilidade pública para fins de reforma agrária pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, órgão do
Governo Federal. Tal área se sobrepõe a Área de Proteção Ambiental

Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP), administrada pelo Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade
ICMBio.” (fls. 511/512 sem grifos no
original).
Ou seja, parte do loteamento “Colinas Verdes”
situa-se no interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (EEJI), unidade de
conservação de proteção integral, e o restante no seu entorno imediato, que
também possui restrições ambientais por se tratar de APA (área de proteção
ambiental), unidade de conservação de uso sustentável, com reflexos na
própria tutela material de direito ambiental, ante o tratamento distinto,
consoante estabelecido nos artigos 7o e ss. da Lei do SNUC (Lei no
9.985/2000), e, consequentemente, na aferição da regularidade da
instituição do loteamento em cada espaço territorial especialmente
protegido.
III -- Esclarecidos tais fatos, possível aferir que,
relativamente à alegação de ilegalidade do loteamento e a

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de sua regularização, o ilustre Parquet, sustenta, em breve
síntese: (i) a perda de eficácia do ato administrativo de licença pela falta de
registro no CRI de Itanhaém/SP dos lotes situados na circunscrição do
Município de Pedro de Toledo (art., 21 da Lei 6.766/79); (ii) a perda da eficácia
do ato administrativo de licença pelo decurso do prazo máximo para
implantação do empreendimento; (iii) a falta de vocação urbana da área e
instalação desordenada de lotes; e (iv) o descumprimento da legislação
ambiental e as restrições ambientais supervenientes que inviabilizam a
implantação do loteamento.
Reiterando o quanto mencionado, buscando
inexistir dúvida quanto à relevância do debate, o tratamento jurídico sobre a
porção do loteamento no interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins é
distinta daquela situada na Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-
Peruíbe (APA-CIP) (fls. 511/512), a qual, por sua vez, recai, inclusive, dúvida
quanto à espécie de proteção incide sobre o local, porquanto a informação
técnica de fls. 283/284 aduz se tratar de zona de amortecimento, que
também não se confunde com os dois espaços territoriais mencionados, nos
termos do art. 2o, I e XVIII, da Lei do SNUC.
Mostram-se imprescindíveis esclarecimentos
sobre tal controvérsia, sem os quais não é possível inferir a regularidade ou
não do empreendimento, com observância das normas ambientais aplicáveis
a cada área, refletindo, ademais, (i) na legalidade da alienação aos
adquirentes dos lotes, a fim de dirimir o pleito de indenização dos
consumidores (fls. 47 item 3), e (ii) nas obrigações de fazer e não fazer

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativas à implementação do loteamento, bem como vendas, publicidades,
entre outras atividades (fls. 45).
Ademais, necessária a individualização dos
danos ambientais alegados no interior da EEJI, pois recai sobre os corréus
Roberto e Luiza, sucessores da empresa Itatins, a responsabilização somente
até a vigência do decreto expropriatório (Decreto Estadual no 26.714/1987),
ocasião em que houve transferência do domínio das áreas particulares no
interior da EEJI ao Estado de São Paulo, passando a constituir terras
devolutas.
Já a porção do loteamento situada fora da
EEJI, ou seja, em APA ou zona de amortecimento, questão que, frise-se,
merece melhor aclaramento, por se tratar de área particular, cabe tratamento
jurídico distinto, especialmente quanto aos danos ambientais alegados se
em área de preservação permanente ou outra espécie de proteção ambiental.
Argumenta o ilustre Parquet, em sua exordial
que: “a não implementação física do loteamento fomentou intensa ocupação
irregular, especialmente por posseiros e grileiros, prática esta que resultou em
enormes danos ambientais, especialmente por desmatamentos irregulares e
supressão de vegetação em áreas de preservação permanente (com destaque
para aquelas relacionadas a cursos d'água e topos de morro), tanto dentro
quanto fora dos limites da Estação Ecológica Juréia-Itatins” (fls. 27 sem
grifos no original).
Fundamental, portanto, a produção de prova

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das questões controvertidas, com a necessária individualização dos danos
ambientais causados, especificando aqueles eventualmente verificados
no interior e fora da EEJI, com identificação dos lotes correspondentes,
inclusive para se aferir corretamente a responsabilidade civil ambiental, além
da tutela ambiental aplicável neste contexto.
Mesmo
porque,
conquanto
possível
a
inversão do ônus da prova em favor da 'vítima ambiental', incumbe ao órgão
ministerial a prova do nexo de causalidade provável entre a atividade
exercida e a degradação ambiental, a fim de que se transfira à parte ré o
encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio
ambiente2, aplicando-se o teor da Súmula no 618 do C. STJ.
Evidente,
assim,
que
a
falta
de
individualização dos danos ambientais alegados, bem como da diferenciação
da tutela ambiental relativa às duas áreas ambientalmente protegidas (interior
e entorno da EEJI), que abrangem a integralidade do loteamento, impedem o
adequado exercício do direito de defesa da parte ré.
A controvérsia fática exige a instauração
de fase probatória, o que impede o julgamento antecipado do feito, como
fez o MM. Juízo a quo.
2 AgInt no AREsp 1.311.669/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018,
DJe 06.12.2018.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, portanto, a declaração de nulidade
da r. sentença, determinando-se o regular prosseguimento do processo para
dilação probatória.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, com determinação de retorno dos autos à
Vara de Origem.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator